Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725637-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: DELMA ESTEVES DE MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 070728183-04.2019.8.07.0001, promovido por DELMA ESTEVES DE MATOS e RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 237749238 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora sobre os lucros e resultados relativos à empresa CALDO VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA (CNPJ no 01.239.897/0001-73) a serem distribuídos à sócia devedora, ora agravante, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Na oportunidade, relevou que a penhora pleiteada pela parte exequente se justifica diante da ausência de outros bens localizáveis da devedora e da sua inércia ao ser intimada para nomear bens à penhora. Destacou que, conforme jurisprudência recente, é admissível a constrição sobre os lucros da sociedade empresária da qual o devedor é sócio, desde que tal medida não inviabilize a atividade da empresa nem interfira na affectio societatis. O magistrado reforçou que a medida recai exclusivamente sobre o direito individual da sócia devedora à percepção de lucros, sendo legítima na ausência de outros bens penhoráveis. Considerou, ainda, o fato de a empresa estar ativa, conforme certidão da Junta Comercial, como justificativa adicional à concessão da medida. Em suas razões de recorrer, a agravante, preliminarmente, afirma fazer jus aos benefícios da justiça gratuita e sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória que deferiu a penhora sobre os lucros da sociedade empresária da qual é sócia deve ser integralmente reformada, por ter sido proferida sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta ao contraditório substancial e ao devido processo legal. Aduz que a empresa CALDO VERDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA não integra o polo passivo da demanda, sendo, portanto, incabível qualquer medida constritiva em seu patrimônio sem a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Alega, ainda, a impenhorabilidade dos lucros, por configurarem verba de natureza alimentar, sendo a única fonte de renda da recorrente, o que atrai a proteção do art. 833, IV, do CPC. Defende a nulidade da decisão também pela ausência de indicação expressa do percentual da penhora, o que viola o art. 866 do CPC, bem como pela inexistência de prova concreta da existência de lucros a serem distribuídos, tratando-se, na verdade, de mera expectativa de direito. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na manifesta nulidade do decisum por inobservância do procedimento do IDPJ, bem como na proteção legal conferida à verba de natureza alimentar. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de constrição de valores essenciais à subsistência da agravante, com comprometimento da continuidade da atividade empresarial. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com o indeferimento do pedido de penhora sobre os lucros da empresa CALDO VERDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 73379144, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como CTPS (cópia física e digital), documentos que esclareçam rendimentos obtidos com o exercício da atividade empresarial (ID 234451106 dos autos de origem – Consulta Sniper), extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade e de suas empresas, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos pessoal e empresarial, dentre outros. No petitório de ID 73785443, a agravante colaciona documentos a fim de demonstrar fazer jus à benesse. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em relação ao preparo recursal e, por conseguinte, determinou a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 74086289. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, [o] devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Em harmonia com o dispositivo legal transcrito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.026, estabelece que [o] credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. É importante ressaltar que a penhora incidente sobre lucros e dividendos distribuídos ao sócio não afeta direitos da sociedade empresária, uma vez que não recai sobre o próprio faturamento e porque, após a distribuição, tais valores passam a integrar o patrimônio pessoal do sócio beneficiado. Com efeito, o artigo 1.007 do Código Civil, ao dispor sobre os direitos e obrigações dos sócios, estabelece que, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas. Conclui-se, dessa forma, que a participação nos lucros se consubstancia em um direito assegurado aos sócios, de modo que eventual constrição judicial incidente sobre a parcela distribuída a este título não tem o condão de afetar o patrimônio da própria sociedade empresária. Consequentemente, para efeitos de penhora sobre verbas distribuídas aos sócios, não se faz necessária a inclusão da sociedade empresária no polo passivo da execução ou do cumprimento de sentença, tampouco a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0732409-79.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, Acórdão 1941704, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024); AGI no 0723339-38.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador Álvaro Ciarlini, Acórdão 1922143, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024); e AGI no 07237188120218070000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, Acórdão 1391271, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). A penhora de lucros e dividendos de sociedade empresária distribuídos à parte executada, na condição de sócia, decorre da aplicação do princípio da efetividade da execução, de forma a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda. Vale salientar que, por expressa previsão contida no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, para que seja autorizada a penhora de lucros e dividendos decorrentes da participação do executado em sociedade empresária é necessária a demonstração da inexistência de outros bens passíveis de constrição judicial. Na hipótese, observa-se que foram intentadas diversas diligências nos sistemas à disposição do juízo, como SISBAJUD e RENAJUD, porém não se mostraram efetivas. Nesse ponto, cabe salientar que o cumprimento de sentença originário tramita desde 2022 e não se verifica nenhuma colaboração da executada para que houvesse a quitação do débito. Por via de consequência, não havendo outros bens registrados em nome da executada passíveis de constrição judicial, mostra-se cabível a penhora vindicada pela agravada. Por fim, conquanto a agravante tenha sustentado que a parcela relativa a lucros e dividendos teria natureza alimentar, não ficou efetivamente demonstrada a destinação da aludida verba para custeio da subsistência da parte executada e de sua família, razão pela qual não há como ser reconhecida a impenhorabilidade alegada. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 14:20:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.